Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704499-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOPES E NOVAIS PANIFICADORA LTDA, EDILSON SILVA NOVAIS AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A DESPACHO O agravo de instrumento também versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o prazo para resposta do agravado transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora